Tribunal: TJSP
Processo: 0035466-21.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Conflito Negativo de Competência. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor perante o Juízo Suscitado, local em que se situa uma das filiais do requerido. Declinação de ofício da competência para determinar a redistribuição dos autos para a Comarca de domicílio da autora. Possibilidade. Ação fundada em relação de consumo. Competência disciplinada pelo art. 101, I, do CDC. Súmula 77 deste

Ementa:
Conflito Negativo de Competência. Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor perante o Juízo Suscitado, local em que se situa uma das filiais do requerido. Declinação de ofício da competência para determinar a redistribuição dos autos para a Comarca de domicílio da autora. Possibilidade. Ação fundada em relação de consumo. Competência disciplinada pelo art. 101, I, do CDC. Súmula 77 deste Tribunal. Autora que optou pelo foro de uma das filiais da empresa requerida, mas que, do que consta nos autos, não é o local dos fatos ou o de eleição do contrato. Escolha aleatória. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitante (MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro).